Tribunal: TJMT
Processo: 1012499-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA BARROS DA COSTA MARQUES - CPF: 031.206.751-80 (RECORRENTE), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA FINAL. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PRECÁRIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida ANA PAULA BARROS DA COSTA MARQUES postulou obrigação de fazer para que fosse autorizada a realizar 2a chamada da prova final da disciplina de Anatomia Humana, bem como o ingresso na disciplina de Estágio Obrigatório, em razão de ter sido impedida de realizar a prova mesmo apresentando justificativa para a ausência no dia designado da prova final.

2.
Nos autos, a Liminar pretendida para a realização da 2a chamada da prova final para a disciplina de Anatomia Humana foi deferida ao ID n. 112795569.

3.
A liminar foi cumprida em 24 de maio de 2021, tendo a Recorrida obtido nota de 7.7, o que foi suficiente para a sua aprovação.

4.
Ocorre que na sentença, o magistrado entendeu que a justificativa apresentada não era hábil a permitir que a Recorrida realizasse a 2a chamada da prova, bem como fosse autorizada a ingressar na disciplina de Estágio Obrigatório e julgou improcedente os pedidos da petição inicial, bem como revogou a liminar outrora deferida.

5
. A Recorrida opôs Embargos de Declaração para que fosse mantida a decisão liminar em relação a prova realizada por ela, o que foi acolhido pelo magistrado sentenciante em que aplicou a teoria do fato consumado.

6.
Entendo que a sentença não comporta reforma, de fato a teoria do fato consumado deve ser aplicada ao presente feito, tendo em vista que a Recorrida logrou êxito em alcançar nota suficiente para a aprovação quando realizada a 2a chamada da prova final na disciplina de Anatomia Humana.

7.
Em que pese a liminar que autorizou a realização da prova seja um ato precário, por evidente que o seu cumprimento e a sua manutenção não trará qualquer prejuízo a instituição de ensino.

8
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10.

Condeno
a Recorrente INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022